Tribunal: TJPA
Processo: 0815729-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815729-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: DENILSON AMARAL PAZ

AUTORIDADE: JUIZO DE MOJU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. roubo majorado. associação criminosa armada. corrupção de menores. ausência de audiência de custódia. fundamentação idônea. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, I, do CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), após prisão em flagrante ocorrida no dia 23/07/2025.

2.Alegações defensivas fundadas na ausência de audiência de custódia, vícios no reconhecimento pessoal do paciente, ilegalidade da diligência policial e ausência de fundamentação concreta na decisão de decretação da custódia cautelar.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada encontra-se desprovida de fundamentação concreta, em violação ao art. 312 do CPP, bem como se há nulidade processual decorrente da ausência de audiência de custódia e de irregularidades no reconhecimento pessoal do paciente e na diligência policial.

iii. razões de decidir

4. A ausência de audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade da prisão preventiva, desde que observadas as garantias constitucionais e processuais do custodiado.

5. A conversão da prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos: apreensão de objetos subtraídos em poder do paciente, tentativa de fuga no momento da abordagem, uso de arma de fogo, concurso de agentes e risco à instrução criminal.

6. A alegada ausência de reconhecimento pessoal formal e a suposta ilegalidade da diligência policial não configuram, nesta fase, flagrante ilegalidade, sendo matérias reservadas à instrução probatória.

7. Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

8. Inexistência de ilegalidade manifesta a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: 1. A não realização da audiência de custódia não acarreta nulidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e observadas as garantias constitucionais do custodiado. 2. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando amparada em elementos concretos dos autos, como a apreensão de bens subtraídos, tentativa de fuga, modus operandi violento e risco à instrução criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e XI; CPP, arts. 226, 282, 310, 312 e 319; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 215.154, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27/05/2022; STJ, AgRg no HC 872.533/MT, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 04/03/2024; STJ, AgRg no HC 843.602/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 23/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 02 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de DENILSON AMARAL PAZ, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva no bojo da Ação Penal nº 0801132-28.2025.8.14.0031.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/07/2025, pela suposta prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, I, do CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

Alega o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da
ausência de audiência de custódia
, além de
vícios no reconhecimento pessoal do paciente
, que não teria sido formalmente reconhecido pela vítima ou por testemunhas, contrariando o
art. 226 do CPP.
Acrescenta, ainda,
ilegalidade na diligência policial que resultou na entrada em domicílio
alheio sem mandado judicial ou comprovação de flagrante delito.

Por fim, alega
ausência de fundamentação concreta na decisão de decretação da prisão preventiva, que se limitou a indicar a gravidade genérica do crime e a periculosidade presumida do agente.

Requer, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva
,
com ou sem imposição de medidas cautelares diversas
(art. 319 do CPP), e, ao final, a concessão definitiva da ordem para declarar a nulidade da custódia cautelar (ID 28844879).

O então Juiz Convocado, Dr. Sérgio Augusto de Andrade Lima, indeferiu o pedido liminar (ID 28862025).

O juízo
a quo
, em suas informações (ID 153618110), esclareceu que:

“a) Narra a denúncia o seguinte: No dia 23 de julho de 2025, por volta das 20h30, na residência localizada na Rua Central, bairro Centro, em Moju/PA, o denunciado, Denilson Amaral Paz, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com o adolescente Wellington Monteiro Cardoso e um terceiro homem não identificado, munidos de armas de fogo, subtraíram, para eles, diversos pertences da vítima Josemara Silva Pantoja e família.

Consta dos autos que no dia dos fatos, Denilson Amaral Paz, o adolescente Wellington Monteiro Cardoso e um terceiro homem não identificado, armados, invadiram a residência, rendendo o adolescente Vitor Silva França, filho da vítima, que encontrava-se sozinho no local, eis que a genitora estava em outro local, praticando atividade física. Na ocasião, o denunciado e seus comparsas, aplicando grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, exigiram que o adolescente permanecesse com a cabeça baixa e trancado em seu quarto, subtraindo o celular do mesmo. Ato contínuo, os autores passaram a subtrair diversos objetos da residência como joias, notebook, perfumes, além de outros, acondicionando em sacolas e bolsas. Por seu turno, os criminosos ainda teriam tentado invadir a casa da vizinha Leidivalda de Souza Maia, que, ao perceber a movimentação suspeita, gritou, fazendo com que os indivíduos abandonassem parte dos bens acondicionados e se evadissem.

A polícia, em diligências, avistou dois homens em motocicleta vermelha, os quais tentaram fugir ao perceber a aproximação da viatura.
Após perseguição
, foram
capturados
e identificados como Denilson Amaral Paz, piloto da motocicleta, e o adolescente Welligton Monteiro Cardoso.
Na revista, foram encontrados objetos roubados, os quais foram imediatamente reconhecidos pela vítima.

Os autores
teriam confessado aos militares que
um terceiro indivíduo
não identificado estaria em
posse da arma
de fogo e de
outros bens
, indicando o endereço onde parte dos objetos haviam sido deixados.
Em diligência no local
indicado, a polícia localizou Erica Geovana Pinheiro Ferreira bem como outros
bens roubados, incluindo joias
, notebook e demais
objetos
,
todos reconhecidos pela vítima
. Os objetos foram apreendidos e entregues à vítima e os envolvidos encaminhados à Delegacia. Em suas oitivas perante a Autoridade Policial, tanto o adolescente Welligton Monteiro Cardoso, quanto Denilson Amaral, reservaram-se ao direito em permanecer em silêncio. Quanto à Erica Geovana Pinheiro, após sua oitiva, por ora, não restou comprovado qualquer ajuste de vontades, prévio ou posterior, com os autores do fato que pudesse caracterizar participação no crime, assim como não se evidenciou a prática de outros delitos, motivo pelo qual, não foi indiciada, e por ora, imputada alguma conduta contra ela, ressalvado eventual análise após a instrução.

II. DO DIREITO

Não obstante, a autoria e a materialidade delitivas contra Denilson Amaral Paz repousam nos depoimentos testemunhais, auto de apresentação e apreensão, auto de entrega, além dos demais elementos constantes do ipl. Nesse diapasão, o denunciado encontra-se incurso nas condutas descritas no artigo 157, §2º-A, inciso I e art. 157, 2º, incisos II e V, ambos do Código Penal (CP) além do art. 244-B da Lei nº 8.069/90(ECA) em face do adolescente Wellington Monteiro Cardoso, na forma do art. 70 do CPB;

b) Na decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante constou que:
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada, notadamente, pela apreensão dos objetos subtraídos
. A
autoria
, por sua vez, recai sobre o custodiado, que
foi surpreendido na posse dos bens e indicou detalhes da dinâmica criminosa
, além de ter apontado os demais envolvidos e o local de ocultação da arma de fogo e de parte do produto do crime. Estão presentes, ainda, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. A garantia da ordem pública exige a segregação cautelar do autuado, ante a gravidade concreta da conduta. Trata-se de
roubo noturno, praticado mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, com envolvimento de adolescente, o que denota elevado grau de periculosidade e organização criminosa
. Ressalte-se, ainda,
que parte do armamento utilizado na ação ainda não foi localizado, bem

como há menção a um terceiro indivíduo não identificado
, o que reforça
a necessidade da prisão para assegurar a instrução criminal
, evitando-se a interferência do autuado na coleta de provas ou na ocultação de eventuais elementos ainda pendentes. A medida cautelar extrema também se revela adequada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o autuado demonstrou
intenção de fuga
ao empreender evasão da abordagem policial, somente sendo contido após perseguição tática. Não se mostra, portanto, suficiente ou adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade dos fatos.

c) O paciente é tecnicamente primário;

d) A prisão perdura desde o flagrante, ocorrido em 23.07.2025;

e) Denúncia recebida nesta data;

f) Encaminho, na integralidade, os autos de número 0801132- 28.2025.8.14.0031.”

Nesta Instância Superior, a D.
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
se manifesta pelo “
CONHECIMENTO do habeas corpus, sendo atendido os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo DENEGAÇÃO da ordem, ante a inexistência de constrangimento ilegal.”
(Textual)

(ID 29253497).

O feito veio à minha relatoria concluso, por prevenção, em 18/08/2025.

Não consta pedido de sustentação oral.

É o breve relatório. À inclusão em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

Trata-se de alegação de constrangimento ilegal decorrente da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, determinada pelo juízo de origem, sob o fundamento da necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

O impetrante
sustenta,
em síntese,
ausência de audiência de custódia
,
vícios no reconhecimento pessoal do paciente
,
ilegalidade
da diligência policial que resultou na
entrada em domicílio
sem mandado judicial e
fragilidade do conjunto probatório
.

Sobre esses pontos, cumpre esclarecer que a via estreita do
habeas corpus
não se presta ao revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória, sendo
incabível, nesta sede, examinar em profundidade a robustez do acervo indiciário que embasou a decretação da prisão
.

Com efeito, em
análise perfunctória
,
não se verifica a ocorrência de ilegalidades manifestas
.

Quanto à ausência de audiência de custódia
, é cediço que
a não realização da audiência de custódia, por si só, não enseja a ilegalidade da prisão preventiva
, quando evidenciada a observância das garantias constitucionais e processuais do paciente, além de preenchidos os requisitos legais do art. 312 do CPP.

No caso em tela, observa-se das informações judiciais que, ainda que não tenha realizado a audiência de custódia, o magistrado analisou detidamente os elementos dos autos, convertendo a prisão em flagrante em preventiva por decisão fundamentada, posteriormente recebendo a denúncia oferecida pelo Ministério Público, não havendo indícios de abuso de autoridade ou de violação dos direitos fundamentais do paciente.

É sabido que a obrigatoriedade de tal ato foi assentada pela jurisprudência do STF, e reafirmada pelo art. 310 do CPP, após o advento da Lei nº 13.964/2019.

Todavia, ainda segundo a jurisprudência daquela Corte Suprema,
“embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito imediato pela sua não realização a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais da providência”
. (STF - HC 215154 - Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA - Julgamento: 27/05/2022 - Publicação: 30/05/2022)

Da mesma forma, entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. EXTORSÃO MAJORADA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO PRECEDIDO DE SUCESSIVAS DILIGÊNCIAS. AGRAVANTE CAPTURADO AINDA NA POSSE DE OBJETOS PERTENCENTES À VÍTIMA. INSURGÊNCIA CONTRA A PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES, NO CASO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. 1.
Sobre a nulidade da prisão em flagrante, ressalto que a análise da matéria não se coaduna com o rito célere e com a cognição sumária do remédio constitucional, diante da necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é sabidamente inviável na estreita via do habeas corpus.
2. Ademais, cumpre salientar que esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual "a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (HC 425.414/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018). 3
.
Destaco que "[a] jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado
"
(AgRg no HC 678.064/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 4. Quanto à suposta nulidade do ingresso forçado em domicílio, foi ressaltado pelo Tribunal estadual que a entrada dos policiais na residência foi precedida de fundadas razões, tendo em vista que, anteriormente ao ingresso no domicílio, logo após o delito, foram realizadas diversas diligências sucessivas até o momento da efetiva prisão em flagrante do Agravante, que foi encontrado ainda na posse dos documentos da Vítima. 5. Como se observa, a prisão cautelar do Agravante encontra-se suficientemente justificada, em virtude da especial gravidade do delito, evidenciada pelo modus operandi, em que foi ressaltado que o Acusado, juntamente com outros agentes, "supostamente, formaram uma associação criminosa armada voltada a prática de crimes de roubo majorado com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, em ações criminosas na qual utilizaram-se de fortes ameaças de morte e violência física (tapas), para coagir as vítimas a realizar transferências bancárias enquanto sob o poder dos criminosos" (fl. 34). Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública. 6. É importante consignar que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, "[c]ondições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021; sem grifos no original). 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 872.533/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)
Destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NE GATIVA DE AUTORIA. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. POSSIBILIDADE. FALTA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NUL IDADE. NÃO OCORRÊNCIA. F UNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. MODUS OPERANDI. GARA NTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O acórdão impugnado não se manifestou a respeito da ausência de contemporaneidade. Assim, a análise da alegação importaria indevida supressão de instância, de modo que o mandamus não pode ser conhecido quanto ao ponto. 2.
Na via do habeas corpus, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandaria o exame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal
. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria. 3. Embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede i nquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal (AgRg no RHC n. 158.163/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/2/2022). 4.
Esta Sexta Turma tem decidido que a não realização de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente convertida, pois, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, resta superado o exame desse tema
(AgRg no HC n. 674.586/RJ, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF da 1ª Região, Sexta Turma, DJe 17/9/2021). 5. As prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. 6. Na hipótese, não há ilegalidade flagrante a ser sanada, notadamente diante das circunstâncias referenciadas no decreto constritivo e no acórdão impugnado, que são aptas a justificar a medida extrema, ante a gravidade concreta do crime, revelada pelo modus operandi da conduta do paciente, o qual, ao lado de outros dois corréus, abordou o veículo da vítima e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, restringiu a sua liberdade, exigiu que a mesma usasse um capuz e a levou para uma área rural, onde a manteve pelo período noturno até a manhã do dia seguinte, a liberou em uma área rural e subtraiu o seu caminhão, que continha em seu interior carga de soja, chapéu, casaco e celular. 7. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Precedentes. 8. Afora isso, é entendimento desta Corte Superior que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 9. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no HC n. 843.602/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)
Destaquei

Por conseguinte, não há que se falar em qualquer ilegalidade decorrente da não realização do supracitado ato.

No tocante ao alegado
vício no reconhecimento pessoal
, ressalto que a prisão em flagrante, com apreensão de bens subtraídos em poder do paciente e demais circunstâncias descritas nos autos, configura fundamento autônomo suficiente a ensejar a custódia, sendo a ausência de reconhecimento formal matéria a ser oportunamente analisada em instrução criminal.

Também não prospera a alegação de
ilicitude da diligência policial
, visto que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora,
a entrada em domicílio decorreu de situação de flagrância
, legitimada pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Por fim, quanto à suposta
fragilidade do conjunto probatório
,
reafirma-se que a aferição da suficiência ou não da prova é questão afeta ao mérito da ação penal, incompatível com a cognição sumária desta via mandamental.

Passo, assim, ao ponto central da insurgência: a
alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
.

Consta da decisão do juízo de origem:

“A prisão deve ser mantida.

O autuado foi preso após perseguição iniciada com a notitia criminis, tratando-se de flagrante impróprio, figura contemplada pelo art. 302, inciso III, do CPP.

Quanto ao aspecto formal do auto, foi observado o que determina a lei, com a oitiva do condutor, das testemunhas e do preso, todos assinando os termos, juntamente com a autoridade policial. Foi também entregue nota de culpa e cientificado o preso de suas garantias constitucionais.

Com tais considerações, homologo o auto e mantenho a prisão em flagrante de DENILSON AMARAL PAZ.

Passo a me manifestar sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c art. 310 e art. 319, do CPP.

A materialidade delitiva encontra-se evidenciada, notadamente, pela apreensão dos objetos subtraídos.

A autoria, por sua vez, recai sobre o custodiado, que foi surpreendido na posse dos bens e indicou detalhes da dinâmica criminosa, além de ter apontado os demais envolvidos e o local de ocultação da arma de fogo e de parte do produto do crime. Estão presentes, ainda, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP. A garantia da ordem pública exige a segregação cautelar do autuado, ante a gravidade concreta da conduta. Trata-se de roubo noturno, praticado mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, com envolvimento de adolescente, o que denota elevado grau de periculosidade e organização criminosa.

Ressalte-se, ainda, que parte do armamento utilizado na ação ainda não foi localizado, bem como há menção a um terceiro indivíduo não identificado, o que reforça a necessidade da prisão para assegurar a instrução criminal, evitando-se a interferência do autuado na coleta de provas ou na ocultação de eventuais elementos ainda pendentes.

A medida cautelar extrema também se revela adequada para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que o autuado demonstrou intenção de fuga ao empreender evasão da abordagem policial, somente sendo contido após perseguição tática.

Não se mostra, portanto, suficiente ou adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP, diante do risco concreto de reiteração criminosa e da gravidade dos fatos.

Ante o exposto, converto em preventiva a prisão do flagranteado DENILSON AMARAL PAZ.

Expeça-se o competente mandado, inserindo-o no BNMP.”

Como visto, a
decisão demonstra
, de forma individualizada, a
presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
destacando
não apenas a gravidade abstrata do delito, mas, sobretudo,
elementos concretos extraídos do caso em exame, em especial, a apreensão dos bens subtraídos em poder do paciente
, o
modus operandi
com emprego de arma de fogo
, em
concurso de agentes e participação de adolescente
, além do
risco de reiteração criminosa
,
tentativa de fuga no momento da abordagem policial
e, por fim,
necessidade de resguardar a instrução criminal
, considerando que
parte do armamento e um dos envolvidos não foram localizados
.

Portanto,
a fundamentação não se limitou a meras referências genéricas, mas expôs circunstâncias fáticas que evidenciam o
periculum
libertatis, justificando a medida extrema
.

Ademais, insta frisar que a
gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente
justifica a manutenção da segregação cautelar. A denúncia (ID 151447608 – Pje 1º grau) narra que ele teria, juntamente com o adolescente Wellington Monteiro Cardoso e um terceiro homem não identificado,
armados
,
invadido a residência da vítima durante o período noturno,
onde, mediante
fortes ameaças
,
renderam o adolescente
Vitor Silva França, filho da vítima, que se encontrava sozinho no local, de onde
subtraíram diversos objetos de valor
, elementos que caracterizam crime
de alta reprovabilidade social e reforçam a necessidade de custódia para garantir a ordem pública
.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. CONDUTA COM GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ENVOLVIMENTO ARTICULADO DE MÚLTIPLOS AGENTES. PERICULOSIDADE DEMONSTRADA. PRIMARIEDADE E DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEBILIDADE EXTREMA PARA PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE ISONOMIA COM CORRÉU. PARTICIPAÇÃO DISTINTA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. A utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ordinário não é admitida, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, consistente em roubo praticado com arma de fogo, mediante restrição de liberdade das vítimas e em contexto de atuação organizada.

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades.

4. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que a justifiquem.

5. A alegada debilidade de saúde, por si só, não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, sendo imprescindível prova inequívoca da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

6. A diferença de tratamento em relação a corréu que obteve liberdade provisória encontra amparo em circunstâncias subjetivas distintas, devidamente apontadas na decisão.

7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 1.013.357/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)”

Por conseguinte, existindo nos autos elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não se mostra suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau,
parte do armamento utilizado na empreitada delitiva ainda não foi localizado
, havendo, ademais,
a indicação da participação de um terceiro indivíduo não identificado.

Tais circunstâncias demonstram
risco concreto de interferência do paciente na instrução criminal
, seja pela possibilidade de ocultação de provas, seja pelo potencial de influenciar na elucidação dos fatos ainda pendentes de apuração. Soma-se a isso o comportamento do custodiado, que
tentou evadir-se da abordagem policial
, sendo
contido apenas após perseguição tática
, circunstância que evidencia o
perigo concreto de fuga
e a necessidade de garantir a
aplicação da lei penal
.

Em vista disso,
mostra-se inadequada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, diante da gravidade dos fatos, do
modus operandi
empregado e do risco de reiteração criminosa
.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada, porém, seguindo o entendimento jurisprudencial do STF,
determino ao Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Moju que realize, com a maior brevidade possível, a audiência de custódia
, com a presença do paciente, da defesa técnica e do RMP, decidindo acerca da manutenção ou não da prisão cautelar, com apreciação de eventuais questões suscitadas pela defesa.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025